Tribunal: TJMT
Processo: 1000944-66.2020.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Recurso Inominado no 1000944-66.2020.8.11.0045.
Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.
Recorrentes: Alucimar Jacinto, Darci Pinto Gomes e Gol linhas Aéreas S.A.
Recorridos: Alucimar Jacinto, Darci Pinto Gomes e Gol linhas Aéreas S.A.
Data do Julgamento: 13/11/2020.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REALOCAÇÃO E ATRASO DE VOO DE MAIS DE 09 (NOVE) HORAS - ALEGAÇÃO DE TRÁFEGO AÉREO INTENSO - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO - VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Alegação de manutenção não programada desprovida de provas, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “in re ipsa”.
2. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelos e autores superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.
3. O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada um dos autores, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.
4. Recurso dos autores conhecido e provido. Recurso da requerida improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000944-66.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALUCIMAR JACINTO - CPF: 460.076.871-04 (RECORRENTE), ALINE TAGLIARI - CPF: 021.048.641-43 (ADVOGADO), ELIEZER JOSE TEIXEIRA - CPF: 011.457.451-05 (ADVOGADO), DARCI PINTO GOMES - CPF: 763.394.241-04 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), LUANA CORINA MEDEA ANTONIOLI ZUCCHINI - CPF: 265.838.778-48 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO BRANCO - CPF: 087.862.507-01 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), LUANA CORINA MEDEA ANTONIOLI ZUCCHINI - CPF: 265.838.778-48 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO BRANCO - CPF: 087.862.507-01 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), ALUCIMAR JACINTO - CPF: 460.076.871-04 (RECORRIDO), ALINE TAGLIARI - CPF: 021.048.641-43 (ADVOGADO), ELIEZER JOSE TEIXEIRA - CPF: 011.457.451-05 (ADVOGADO), DARCI PINTO GOMES - CPF: 763.394.241-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHE PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU-LHE PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REALOCAÇÃO E ATRASO DE VOO DE MAIS DE 09 (NOVE) HORAS - ALEGAÇÃO DE TRÁFEGO AÉREO INTENSO - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR -

DANO MORAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO -
VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Alegação de manutenção não programada desprovida de provas, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “
in re ipsa”.

2.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelos e autores superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

3.

O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para
R$ 6.000,00
(seis mil reais), para cada um dos autores, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

4.

Recurso dos autores conhecido e provido. Recurso da requerida improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2020